Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707755-05.2023.8.07.0019 APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA da sentença exarada sob o ID 55449272 que, nos de procedimento comum ajuizada pelo recorrente em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT), indeferiu a petição inicial, em razão da incompetência absoluta do Juízo. O autor apela. Nas razões recursais, alega ser necessário a reforma da sentença “para conceder a gratuidade de justiça ao advogado hipossuficiente e sua irmã pessoa com deficiência”. Assevera a necessidade de provimento do recurso para “reparar moralmente pela interrupção dos serviços parcialmente”. Assevera que o objeto da ação não foi apreciado na sentença e que houve violação aos artigos o art. 7o inc. XIII, XIV, XV, XVI da Lei 8906 de 1994. Por fim, requer, em síntese, o provimento do recurso. O Distrito Federal apresenta contrarrazões, defendendo o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 55449276). Preparo dispensado, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023). Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único[do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. (ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se). Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) No presente caso, em decisão interlocutória, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF reconheceu a incompetência absoluta para julgar causa, em razão do autor incluir Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no polo passivo da ação. Na mesma oportunidade, advertiu a parte autora para tomar providências cabíveis para o ajuizamento da ação no Juízo competente, em razão da incompatibilidade entre os sistemas adotados pela Justiça Federal e por este Eg. Tribunal da Justiça (ID 55449270). Posteriormente, proferiu sentença indeferindo a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. (ID 55449272) A parte autora, por sua vez, interpõe alegação, apresentado razões dissociadas daquilo que foi decidido pelo Juízo sentenciante e requerendo provimento ao recurso para: (...) Requer por fim a reforma da presente decisão na totalidade para receber a petição inicial; conhecer do recurso e dar provimento para conceder a isenção de custas em relação ao interessado espólio, a M.S.S.G, Luiz Carlos Ferreira da Silva (causas própria); art. 106 do NCPC; regularizar a relação processual intimando o atual responsável de Maria do Socorro Silva da Gama para constituir representante legal, defensor dativo ou curadoria Especial sob o princípio da Expectativa de um direito; recebimento da petição inicial ou encaminhar a respectiva instância da JUSTIÇA FEDERAL. Provimento para restituição dos valores já recolhidos nos últimos 15 (quinze) ou 20 (vinte) anos dos valores seriam utilizados no sustento próprio de MS.S.G, isenção de custas, declaração dos valores, contidos nos requerimentos apresentados a ouvidoria do GDF. ; e a Respectiva Receita Federal do Brasil; os demais tributos de competência local; isenção de custas ou quaisquer multas ou exigências legais causem ônus a Maria de Socorro Silva da Game e ao requerente e demais apelantes.(...) (ID 55449274, pág. 14) Como se verifica, a apelante apresenta razões e pedidos recursais dissociados daquilo que foi tratado em primeira instância, pois não apresenta argumentos referente à declaração de incompetência absoluta declarada pelo Juízo da origem. O recurso, portanto, está dissociado do que decidido, sendo caso de seu não conhecimento, o que reconheço de forma monocrática. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Deixo de majorar os honorários, pois não foram fixados na sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator